Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712834-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOLANO FERREIRA LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 70462724), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por F. S. F. L. em face do DISTRITO FEDERAL e do IPREV-DF, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição do indébito, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender a retenção do IRPF dos proventos do Agravante (ID230833235). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido pelo Relator (ID 70509152). O Juízo de origem foi oficiado da decisão liminar do Relator de indeferimento da tutela de urgência (ID 70542241). Os autos retornaram conclusos para julgamento do recurso. Da análise mais detida dos autos, verificou-se que o equívoco da parte Autora, ora Agravante, na formulação do pedido de antecipação de tutela na petição inicial, induziu o Juízo de origem ao erro de compreensão que analisou o pedido considerando a situação do Autor com sendo servidor da ativa. De tal modo, ao indicar no recurso que se encontra aposentado configura inovação, prática que é vedada pela sistemática processual civil, situação ensejadora de supressão de instância que não é admitida pela ordem jurídica. Logo, tal pleito considerando a situação de inatividade do Servidor deve ser primeiro conhecido pelo Juízo de origem, para depois, em sendo o caso, ser devolvido a esta instância revisora. Diante disso, com vista a prestigiar o contraditório substancial (artigos 9o e 10 do CPC), INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, facultando-lhe desistir do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2025 10:21:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador